Tribunal: TJDFT
Processo: 0748818-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748818-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIO SALES PENA AGRAVADO: DELION RODRIGUES MOREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Publique-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora